Tribunal: TJMT
Processo: 1012391-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012391-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), ROGERIO MARQUES DA SILVA - CPF: 046.092.971-24 (AGRAVANTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE ISENTOU O AGRAVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DESTE RECURSO.
ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de suspender decisão que deferiu tutela de urgência para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. O agravante sustenta a desproporcionalidade da medida, invocando o pagamento de mais de 80% da dívida e a aplicação da teoria do adimplemento substancial, além de alegar abusividade contratual. A agravada, em contrarrazões, impugna o pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969 para impedir a busca e apreensão do bem; (ii) estabelecer se é possível o exame de cláusulas contratuais supostamente abusivas em sede de agravo de instrumento, sem prévia manifestação do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima a busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento, independentemente do percentual da dívida quitado.

O adimplemento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, é requisito para purgação da mora e manutenção da posse do bem pelo devedor, conforme entendimento firmado no REsp 1418593/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

A análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas, sem manifestação do juízo de primeiro grau, configura supressão de instância, o que impede seu exame em sede de agravo de instrumento.

A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada, pois a decisão agravada limitou-se à isenção do pagamento das custas recursais, sem extensão do benefício a outros atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

Para fins de purgação da mora, exige-se o pagamento integral da dívida apresentada pelo credor, compreendendo parcelas vencidas e vincendas.

A alegação de abusividade contratual não pode ser analisada em agravo de instrumento quando não apreciada previamente pelo juízo de origem.

A concessão parcial da justiça gratuita, limitada às custas recursais, não autoriza o acolhimento de impugnação pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014, DJe 27.05.2014; STJ, AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.05.2020, DJe 21.05.2020; TJMT, N.U 1005414-18.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.06.2019, DJE 14.06.2019; TJMT, N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.06.2022, DJE 04.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROGÉRIO MARQUES DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, deferiu o pedido de tutela de urgência a fim de determinar a busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, aduz o agravante que a apreensão do bem se revela desproporcional, sobretudo por ter adimplido o quantum de R$ 53.635,29 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), o que corresponde a mais de 80% do contrato de alienação firmado entre as partes, conforme oriente a teoria do adimplemento substancial.

Defende que, diante dos encargos abusivos previstos no contrato, a mora não pode ser convalidada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. no 281740390.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 285385364, ocasião em que o agravado suscitou preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita realizado pelo agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Eminentes pares:

Como dito, a Concessionária agravada, em contrarrazões, suscitou preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita requerida pelo agravante.

Sem razão contudo.

Isso porque, a decisão tão somente isentou o agravante do recolhimento das custas judiciais referentes ao presente recurso, sem, contudo, conceder a justiça gratuita para os demais atos processuais.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita suscitada pela agravada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Na ocasião, o agravante aduz que efetuou o pagamento substancial da dívida, razão pela qual deve ter o bem restituído.

A respeito da questão posta e em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse do devedor, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA REGULARMENTE CONFIGURADA - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR -
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ
- PURGAÇÃO DA MORA - POSSIBILIDADE CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A notificação entregue no endereço do devedor é suficiente para sua regular constituição em mora.
Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no. 911/69, podendo a instituição financeira promover a busca e apreensão independentemente da extensão do débito.
Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado no juízo a quo.”
(N.U 1005414-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) (g.n.)

Nesse particular, deve ser exigido o pagamento das parcelas vencidas e também das vincendas, consoante entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Mais precisamente, no julgamento do REsp. 1418593/MS (representativo de controvérsia), o Tribunal da Cidadania consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial.

A propósito:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido
.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

No que diz respeito à alegada abusividade das cláusulas contratuais constantes na avença, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque,
a análise da questão posta nesta seara recursal, sem que o juízo de primeiro grau tenha se manifestado a respeito, caracteriza ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Somente para constar, eis o precedente:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ARGUIÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS, VENDA CASADA, COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – (...)
Sob pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
(N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Assim, consoante se infere dos autos do processo, na origem, a busca e apreensão do veículo financiado foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial quanto à constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei de n. 911/69.

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção incólume da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025